Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-29.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000911-29.2019.8.05.0248 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTINA DE ARAUJO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: CLEBSON GONÇALVES DE JESUS Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II, III e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pela parte autora, assistida pela Defensoria Pública, sem prévia intimação pessoal da parte ou da instituição. II. Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença extintiva diante da ausência de intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública, condição imposta pelo art. 485, § 1º, do CPC, para a extinção por abandono da causa. III. Razões de decidir: O art. 485, § 1º, do CPC é expresso ao exigir a prévia intimação pessoal da parte autora, para suprir a omissão processual, sob pena de nulidade da sentença. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública está assegurada pelo art. 186, § 1º, do CPC e pelo art. 128, I, da LC nº 80/94, cuja inobservância também acarreta nulidade processual. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento:"1. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora. Quando a parte for assistida pela Defensoria Pública, impõe-se, ainda, a intimação pessoal do Defensor Público, sob pena de nulidade da sentença." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000911-29.2019.8.05.0248, da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram como parte recorrente CRISTINA DE ARAÚJO NASCIMENTO DE JESUS e parte recorrida CLEBSON GONÇALVES DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA